Tribunal: TJMT
Processo: 1001240-54.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001240-54.2019.8.11.0003
APELANTE(S):
CLAYTON EDUARDO LENTE DA SILVA
APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO PAN S/A
BANCO BRADESCO S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por CLAYTON EDUARDO LENTE DA SILVA contra a sentença proferida na Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c.c Obrigação de Fazer c.c Tutela de Urgência n. 1001240-54.2019.8.11.000 ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S/A e BANCO BRADESCO S/A, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, nos termos dos artigos 485, I, do CPC/15, em razão da inércia da parte autora que, “instada a proceder à emenda à inicial, persistiu com a irregularidade, conforme se observa pelo documento juntado no Id. 17941702 – pág. 09/10.” (ID. 33516459), condenando-a ao pagamento das custas processuais.
Em síntese, sustenta o apelante que ajuizou demanda em 13/06/2018 em face dos apelados e da Caixa Econômica Federal, perante a 1a Vara Federal da SSJ de Rondonópolis (Processo origem no 1000265 -48.2018.4.01.3602), alegando que, por problemas financeiros e graves problemas de saúde de seus pais, recorreu a diversos empréstimos junto às citadas instituições, levando-o a uma situação de superendividamento.
Esclarece que o processo na Justiça Federal foi declarado extinto sem exame do mérito em relação à Caixa Econômica Federal e declinada a competência para o julgamento para a Justiça Comum em relação às outras requeridas.
Afirma, contudo, que na Justiça Comum a demanda também fora julgada extinta sem exame do mérito, sendo condenado ao pagamento de custas processuais, malgrado seja beneficiário da assistência judiciaria gratuita.
Prossegue sustentando que, em que pese serem documentos indispensáveis à análise do mérito da demanda e para concessão da assistência judiciária gratuita a que o apelante faz jus, estranhamente tais documentos não constam dos presentes autos.
Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da r. sentença, reiterando o pedido de beneficio da justiça gratuita diante da sua situação de hipossuficiência.
Contrarrazões BANCO BRADESCO S/A - ID. 33516479.
Contrarrazões BANCO DO BRASIL S/A - ID. 33516487.
Contrarrazões BANCO PAN S/A - ID. 33516499.
É o relatório.
Decido.
Consoante se verifica dos autos, a controvérsia do presente recurso versa tão somente quanto à concessão ou não do beneficio da assistência judiciária gratuita ao apelante, uma vez que tal pedido não fora apreciado pelo juízo monocrático, que de plano, extinguiu a ação pelo indeferimento da petição inicial (art. 485, I, do CPC/15).
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
O direito à concessão do benefício pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais extrai-se informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte, sendo com base nisso que se deferirá ou não a gratuidade da justiça.
No caso sub judice, constata-se que o agravante é funcionário público federal (professor de ensino superior – UFMT), percebendo subsidio bruto mensal de R$ 16.360,00 em out/2017, R$32.151,39 em nov/2017, R$32.151,39 em dez/2017, R$ 16.424,07 em jan/2018, R$ 20.413,83 em fev/2018, R$ 16.424,07 em março/2018, R$ 16.402,73 em abril/2018 e R$ 13.139,15 em maio/2018.
Assim, conquanto afirme problemas financeiros e graves problemas de saúde de seus pais, tendo que recorrer a diversos empréstimos junto às citadas instituições, levando-o a uma situação de superendividamento, verifica-se que, além de não comprovado tais gastos com problemas de saúde dos pais, todos os empréstimos bancários foram assumidos livremente e usufruídos indistintamente pelo agravante, de modo que perfeitamente possível suportar as custas processuais sem prejuízo de sua mantença ou de sua família.
Nestes termos, outro destino não resta ao presente recurso a não ser o desprovimento, e sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.
Sobre o tema, os doutrinadores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, assim dispõe:
“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562).
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. 1.O Tribunal de origem reconheceu que o recorrente não se enquadra na situação de pobreza, a pretensão deduzida no Recurso Especial envolve o reexame da matéria fática, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ. 2. A declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado se tiver fundadas razões para declarar que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado. 3. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.” (STJ, 2a TURMA, AREsp 1542058/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 03/10/2019, DJe 18/10/2019).
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROPÓSITO NITIDAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. 1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedente. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (STJ, Órgão Julgador: T4, EDcl no AREsp 38303/RJ, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 26/05/2013, DJe 1o/06/ 2013).
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEGRATIVO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL AFASTADA. [...] 4. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ, ‘a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais (STJ - AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 24/04/2013). 5. [...]” (STJ, Órgão Julgador: T1, EDcl no AREsp 168203/RJ, Relator Min Benedito Gonçalves, j. em 06/12/2012, DJe: 11/12/2012).
Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, impossível o deferimento do benefício da justiça gratuita.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso, intimando-se a parte apelante para providenciar o preparo do recurso no prazo de 10 (dez) dias.
P. I. C.
Cuiabá, 17 de abril de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora